Tribunal: TCU
Processo: 016.329/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, atual Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 168/2009, que teve por objeto a construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município de Sertânia/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 3/5/2011 1.524,20 4/5/2011 4.840,00 1o/6/2011 1.760,00 2/6/2011 3.520,00 3/6/2011 880,00 6/6/2011 880,00 28/6/2011 5.940,00 15/7/2011 880,00 18/7/2011 3.960,00 21/7/2011 880,00 8/8/2011 880,00 9/8/2011 1.980,00 10/8/2011 3.080,00 26/8/2011 2.420,00 29/8/2011 880,00 2/9/2011 660,00 5/9/2011 880,00 15/9/2011 660,00 19/9/2011 1.760,00 21/9/2011 2.420,00 26/9/2011 660,00 19/10/2011 1.760,00 18/11/2011 1.760,00 7/12/2011 2.420,00 16/12/2011 1.760,00 20/12/2011 660,00 29/12/2011 880,00 4/1/2012 1.980,00 5/1/2012 1.980,00 2/2/2012 2.860,00 9.2. aplicar à Sra. Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência.